Tribunal: TJDFT
Processo: 0744421-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744421-28.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLETE RODRIGUES LOPES AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLETE RODRIGUES LOPES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 0707763-65.2021.8.07.0014, promovida por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSE SOARES em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 149604823 dos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de dilação probatória formulados pela requerida, aos fundamentos de que “[...] a documentação por ela acostada (ID: 134008683) revela a percepção de renda mensal líquida incompatível com o benefício gracioso ora postulado (R$ 6.454,35)” e “[...] as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353, do CPC/2015, não havendo necessidade de produção de outras provas”. Na mesma oportunidade, o Juízo de origem determinou a conclusão dos autos para sentença. Em suas razões recursais (ID 65260432), a agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, bem como que o pedido de produção de prova pericial deve ser deferido, de modo a agregar aos autos elementos essenciais para a resolução da lide. Assevera que a perícia é necessária para gerar uma avaliação justa e precisa do imóvel em litígio, considerando benfeitorias realizadas ao longo dos anos. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder-lhe a gratuidade de justiça, e pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, a fim de que seja confirmada a concessão da gratuidade de justiça e determinada a produção da prova requerida. Não foram juntados comprovantes de recolhimento do preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 65350968, não conheceu do pedido de produção de provas, e, quanto ao pedido de gratuidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça em favor da agravante. Após ser intimada (ID 65449892), a parte agravada apresentou contrarrazões acompanhada de documentação (ID 66301049), sustentando que a agravante não faz jus à gratuidade de justiça, haja vista que aufere renda extra proveniente do aluguel de 2 (dois) imóveis e é proprietária de 2 (dois) veículos automotores, sendo um destes no valor de R$ 102.946,00 (cento e dois mil novecentos e quarenta e seis reais). Ao final, postulou o desprovimento do agravo de instrumento. A agravante, após intimada pelo despacho de ID 67031703 para se manifestar acerca da documentação acostada pelo agravado, juntou petição de ID 67383133, sustentando que as contrarrazões apontam sua remuneração bruta, bem como que um dos imóveis de sua propriedade se encontra desocupado, sem gerar receita, e o outro, ainda que alugado, possui custos de manutenção. Afirma que, dos dois veículos de sua propriedade, um é utilizado exclusivamente para seu transporte pessoal, sendo-lhe indispensável por conta de sua idade, e que o de maior valor fora adquirido por financiamento. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravado impugna a gratuidade de justiça concedida à agravante, por meio da decisão exarada por esta Relatoria de ID 65350968, e postula a revogação do benefício, sob o argumento de que ela aufere renda mensal líquida incompatível com a concessão do benefício, no valor de R$ 6.454,35 (seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), além de renda extra proveniente do aluguel de 2 (dois) imóveis, sendo também proprietária de 2 (dois) veículos automotores, sendo um destes no valor de R$ 102.946,00 (cento e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais). Assim, sustenta a presunção de que a recorrente possui condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio. Ressalta-se que se trata da primeira oportunidade de manifestação do agravado no recurso, tendo sido o benefício concedido por esta Relatoria em decisão anterior (ID 65350968). Em relação à impugnação, afirma que a recorrente alegou sua miserabilidade sem, contudo, considerar sua renda extra de aluguéis e a propriedade de bens incompatíveis com o benefício. Em razão da preliminar arguida pelo agravado, acerca da revogação da benesse da justiça gratuita concedida à recorrente, passa-se à análise dessa questão controvertida, que precede à apreciação do mérito do agravo de instrumento. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De acordo com o artigo 100 do Código de Processo Civil, (D)eferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Cumpre salientar que a declaração de insuficiência financeira apresentada pela agravante (ID 120505227 dos autos de origem), por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o artigo 4o, caput, da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105, de 2015. No caso em apreço, os documentos apresentados pela agravante, em cotejo com as provas apresentadas pelo agravado em contrarrazões, ao contrário do que restou decidido na decisão de ID 65350968, não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Analisando o acervo probatório documental coligido aos autos, é possível inferir, de forma segura, que a agravante possui plenas condições de arcar com o módico valor do preparo recursal estabelecido por este egrégio Tribunal de Justiça, não se observando o risco de prejuízo à sua subsistência e de sua família. A própria recorrente confirma que, de fato, possui dois imóveis disponíveis para aluguel (estando um momentaneamente desocupado) e dois veículos, sendo o de maior valor financiado e estimado em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além dos bens mencionados, a agravante possui rendimentos de sua aposentadoria, no valor de R$ 6.454,35 (seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Ainda, a agravante não comprovou a existência de nenhum dependente, o que seria capaz de diluir suas receitas. Quanto à alegação de que o automóvel de maior valor fora financiado, empréstimos voluntariamente contraídos, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostram-se incompatíveis com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar possível, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A título exemplificativo, cito os seguintes precedentes: Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023; Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022; Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Certo é que os ganhos e o patrimônio aferido são bastante razoáveis e possibilitam à recorrente sobreviver dignamente, honrando sem dificuldade seus compromissos financeiros indispensáveis à sobrevivência e à manutenção da moradia, de modo que os documentos juntados aos autos não demonstram a insuficiência financeira alegada, para obter a gratuidade de justiça em âmbito recursal e a dispensa do pagamento do preparo. Na mesma esteira, mencionam-se julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Registrem-se os seguintes precedentes: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022; Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da agravante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizada a manutenção do benefício da justiça gratuita em seu favor. Em consequência, impõe-se à recorrente a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Com essas considerações, REVOGO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA deferido em decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal em ID 65350968. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Guara para comunicar o teor da presente decisão. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 18:00:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________ 1 JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.